Tribunal: TJDFT
Processo: 0001637-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRONO CADASTRADO. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇAO EM NOME DE CAUSÍDICO ESPECÍFICO. OCORRÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO DO CADASTRAMENTO PELO CARTÓRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA JUNTADA DO PEDIDO E DA PROCURAÇÃO PELA FUNDAÇÃO EXEQUENTE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Suscita o recorrente, preliminarmente, a nulidade dos atos praticados a partir de 23/07/2021, ante o não cadastramento correto do causídico no sistema PJe, nos termos expressamente requeridos, bem como pela não intimação prévia do credor para manifestação acerca da existência de algum fato impeditivo à referida declaração sentencial, em clara agressão aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. No mérito, sustenta, em suma, que a suspensão da execução foi prematura, porquanto não ter havido exaurimento dos meios de pagamento da execução. Na origem, refere-se os autos a cumprimento de sentença, ajuizado em 25/09/2008, na qual a fundação autora objetiva o pagamento das verbas honorárias fruto da condenação ocorrida na ação originária de n. 2010.01.1.003247-9.
2. Em termos processuais, o art. 272, §2o, do CPC, impõe a indispensabilidade de que na publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB. Além disso, o §5o do mesmo artigo, afirma serem nulas as comunicações quando houver pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos patronos indicados, sendo que o seu desatendimento implicará nulidade.
3. No caso, houve pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de um dos patronos. Contudo, malgrado a existência de pedido expresso datado de quase dois anos, somente após determinação deste relator é que foi realizado o cadastro nos autos, do novo procurador da parte exequente, a qual se encontrava sem nenhum causídico vinculado.
4. Ausente o cadastro do patrono no feito, resta evidente o prejuízo processual da parte exequente apelante, que deixou de ser intimada dos atos processuais e sofreu com a declaração da prescrição intercorrente, sem que lhe houvesse sido oportunizado a manifestação acerca da existência de algum impeditivo porventura existente.
5. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada.